Tribunal: TJBA
Processo: 8005101-15.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005101-15.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOALDO AMARAL SENA

Advogado(s)
:
ODILIA DOREA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA. USO INDEVIDO DE ALGEMAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia em face de sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, formulado por particular, em razão de abordagem policial realizada por três policiais militares, com uso de violência e emprego indevido de algemas. Segundo a inicial, o autor foi abordado sem justificativa plausível, teve suas vestes rasgadas, foi agredido fisicamente e permaneceu algemado dentro da viatura por cerca de uma hora, sofrendo tortura psicológica. O Estado recorrente sustenta ausência de responsabilidade civil, por ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, bem como regularidade da conduta policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve arbitrariedade na atuação dos policiais, ensejando responsabilidade civil objetiva do Estado; e (ii) verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por conduta de seus agentes é objetiva, conforme o art. 37, § 6º da CF/88, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta estatal e o prejuízo suportado pelo particular, independentemente da comprovação de culpa.

Os vídeos acostados aos autos evidenciam que a abordagem policial foi realizada com excesso e arbitrariedade, sem qualquer justificativa plausível para o uso de algemas, em desrespeito à Súmula Vinculante nº 11 do STF, que condiciona a legalidade do uso de algemas à existência de resistência, risco de fuga ou perigo à integridade física.

A ausência de impugnação específica aos vídeos apresentados, por parte do Estado da Bahia, confere veracidade à prova documental, confirmando os fatos constitutivos do direito do autor.

A alegação de tentativa de fuga do autor carece de suporte probatório e não se sustenta diante das provas dos autos, não se desincumbindo o Estado do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A fixação da indenização em valor prudente, sem caráter excessivo ou irrisório, cumpre a dupla finalidade reparatória e punitiva, em consonância com a jurisprudência do STJ, não havendo motivo para sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração de abuso na atuação policial, especialmente com uso indevido de algemas em abordagem sem resistência, enseja a responsabilização objetiva do Estado.

A ausência de impugnação específica a prova documental carreada aos autos implica a aceitação tácita dos fatos nela demonstrados.

A indenização por dano moral decorrente de abordagem policial arbitrária deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a condição do ofensor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 11; STJ, AgInt no AREsp n. 1.046.348/GO, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 26.08.2019, DJe 28.08.2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.944.787/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 25.04.2022, DJe 28.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005101-15.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA e apelado JOALDO AMARAL SENA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .